Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-61.2020.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE DA BUSCA PESSOAL E DO INTERROGATÓRIO INFORMAL. NÃO CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO POLICIAL. ESPECIAL CREDIBILIDADE. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a concessão de efeito suspensivo ao recurso limita-se às hipóteses de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou demonstrado no feito.
2. A audiência realizada por meio de videoconferência, por si só, não constitui cerceamento ao direito de defesa e está lastreada por orientação do CNJ e desta Corte, a fim de inibir a propagação do vírus causador da COVID-19.
3. No que se refere ao policiamento ostensivo, os policiais devem utilizar os meios necessários admitidos em lei para evitar o cometimento de delitos, podendo para tanto realizar a busca pessoal, quando houver fundada suspeita, conforme realizado no caso em comento.
4. Não se verifica a existência de ilegalidade no que concerne ao interrogatório informal do jovem, no momento de sua apreensão em flagrante, não restando comprovado nos autos a alegação de que não lhe foi assegurado o direito de permanecer em silêncio. Ademais, eventual irregularidade deste ato é causa de nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo.
5. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.
6. Observada a reiteração infracional, somada às condições pessoais negativas do adolescente, revela-se adequada a aplicação da medida de internação, notadamente quando a aplicação de outras medidas revelaram-se insuficientes.
7. Recurso conhecido e desprovido.